Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de direitos aquisitivo sobre imóvel alienado fiduciariamente. Resguardo dos direitos do credor. Ausência de direito do arrematante à continuidade do financiamento. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, pelos quais se visava esclarecer que, uma vez arrematados os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, o arrematante deverá quitar o saldo devedor à vista, perante o credor fiduciário.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de constar do edital do leilão a ressalva de que o pagamento do saldo residual do financiamento garantido por alienação fiduciária deverá se dar à vista.
III – Razões de decidir
3. Embora seja certo o cabimento da penhora e da expropriação dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não é menos certo que os atos executivos não podem prejudicar os direitos de terceiro, notadamente o credor fiduciário.
4. Assim, como a concessão do crédito pressupõe a análise de fatores pessoais e ninguém pode ser obrigado a contratar com outrem, é mister esclarecer que caberá ao arrematante promover a quitação integral do saldo devedor, à vista, de modo a obter a propriedade do imóvel, consoante o art. 1.368, do CC.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.368.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0707946-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/7/25; e 0752972-36.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 24/3/21.